Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733895-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GREGORIO DA SILVA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DO CARMO GREGÓRIO DA SILVA contra a decisão ID origem 244443632, integrada pela decisão ID origem 245574891, proferidas pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0700199-05.2025.8.07.0011, requerido em face de AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., ora agravado. Considerando o teor das alegações deduzidas no Agravo de Instrumento, especialmente no tocante à forma e ao momento em que foi suscitada a alegação de excesso de execução, à fixação de honorários advocatícios e à correção do valor da causa, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que preste informações acerca: a) da data e da forma de apresentação, pela executada, da manifestação que ensejou a decisão de acolhimento parcial do alegado excesso de execução, especificando se foi ou não recebida como impugnação; b) dos fundamentos adotados para a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada, indicando se houve reconhecimento expresso de sucumbência parcial da exequente; c) da eventual determinação de correção do valor da causa, esclarecendo se tal providência foi adotada de ofício ou a requerimento, bem como sua relação com o reconhecimento do alegado excesso de execução; d) de eventuais outras circunstâncias processuais relevantes ao deslinde da controvérsia. Solicita-se que os esclarecimentos sejam prestados no prazo de 5 (cinco) dias, considerando a pendência de apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator